Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. indenizaçÃo. benfeitorias. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO. REAJUSTE ABUSIVO DO VALOR DOS ALUGUERES. DESISTÊNCIA DA VENDA DO IMÓVEL PELA RÉ. INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS AO VALOR VIGENTE EM 2020. MANUTENÇAO. pROIBIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o montante da dívida correspondente aos alugueres, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser alterado para que seja aplicado, inicialmente, o reajuste anual do valor de cada parcela, de acordo com o índice contratualmente estabelecido.

2. As partes celebraram negócio jurídico de locação, com promessa de venda futura, do imóvel localizado na Região Administrativa de Vicente Pires, aos 18 de dezembro de 2018, com vigência de 1 (um) ano, com a fixação do IGPM como índice de correção monetária.

3. Em dezembro de 2019, ano da primeira renovação do aludido negócio jurídico, o valor do aluguel foi reajustado para quantia superior ao montante contratualmente estabelecido. 3.1. A autora concordou com o mencionado reajuste pois, apesar de manter laços de amizade com a ré, nutria a expectativa de adquirir o imóvel, fato que ocasionaria a cessação da obrigação de pagamento de alugueres.

4. A ré, no entanto, desistiu imotivadamente da venda do imóvel para a autora, tendo requerido a devolução do bem em junho de 2020. 4.1. A autora deixou de efetuar o pagamento dos alugueres a partir de setembro de 2020, com a finalidade de evitar maiores prejuízos, ao argumento de que havia erigido benfeitorias do imóvel com recursos próprios, diante de expectativa de aquisição do aludido bem.

5. O Juizo singular reconheceu que, de fato, o negócio jurídico celebrado entre as partes continha a promessa de venda do imóvel à autora em momento futuro.

6. O ordenamento jurídico pátrio veda a prática de conduta que seja contraditória em relação ao comportamento anterior demonstrado pelas partes negociantes. 6.1. O princípio enunciado no brocardo nemo potest venire contra factum proprium visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico em relação ao assumido anteriormente.

7. Uma vez que a autora concordou com o aumento do valor dos alugueres acima do índice estabelecido contratualmente, em razão da expectativa de aquisição do imóvel, a manutenção do aluguel no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como determinado pelo Juízo singular, afigura-se correta.

8. Recurso conhecido e desprovido.